Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707972-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ANGELO SILVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de gratuidade de justiça, eis que o benefício foi indeferido nos autos originários, tendo promovido o autor, ora agravante, o recolhimento das custas processuais. Veja-se, ainda, que nas razões recursais (ID 33525085 - pág. 2), o agravante afirma ter promovido o recolhimento do preparo recursal, porém, não apresentou o comprovante nos autos. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator